Tribunal: STF
Processo: AI 551578
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-29
Data de publicação: 2006-08-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. OFENSA INDIRETA. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LOCAL.
LEIS ESTADUAIS Ns. 4.819/58, 1.386/51 E 200/74.
1.      O Tribunal a
quo não se manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais
tidos por violados. Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremos
 Tribunal Federal
2.      Controvérsia afeta à interpretação de norma
local, incidência da Súmula 280. Eventual ofensa à Constituição do
Brasil adviria, quando muito, de forma indireta.
        Agravo regimental
 a que se nega provimento.